Tribunal: CARF
Processo: 10919.000061/2008-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10919.000061/2008-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.440 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Recorrente
LGM TELECOMUNICACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2003 a 31/05/2003
RESTITUIÇÃO.
REQUERIMENTO.
PRAZO
QUINQUENAL.
PRESCRIÇÃO.
Prescreve em cinco anos o direito de solicitar a restituição de valores retidos
sobre a nota fiscal de serviços, a contar da data de vencimento prevista para o
recolhimento da retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Martin da
Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10919.000061/2008-43, em face do acórdão no 12-33.743 (fls. 165/169), julgado pela 12a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (DRJ/RJ1), em
sessão realizada em 19 de outubro de 2010, no qual os membros daquele colegiado entenderam
por julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10919.000061/2008-43
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.440 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10919.000061/2008-43

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de requerimento de restituição de valores retidos sobre as notas fiscais de
serviços, referente a serviços de instalações de aparelhos de telecomunicações,
executados na competência 05/2003.
2. A Requerente apresentou o requerimento de fls. 01, em 10/06/2008, solicitando a
restituição de pane do valor retido sobre as notas fiscais n“ 565 a 568, de fls. 30/33,
respectivamente de R$ 3.307,00, R$ 8.333,25, R$ 60.346,83 e R$ 2.440,00. O valor
retido foi de R$ 4.912,19, compensou RS 1.753,52 e solicitou a diferença no valor de
R$ 3.158,67.
3. Na análise do direito creditório, de fls. 144/147, O Auditor Fiscal emitiu o parecer no
sentido da improcedência do pedido, concluindo, em síntese, que:
3.1. Tendo em vista a liminar de fls. 119/125, o presente processo foi examinado
prioritariamente;
3.2. Não estaria extinto o direito de pleitear a restituição, na forma do disposto no artigo
253,Ie II do RPS;
3.3. Verificou que a empresa se enquadrava como optante pelo SIMPLES, motivo pelo
qual encaminhou informação fiscal através do memorando de fls. 140/143 para a
manifestação da Eqsimples da DRF-RJ1/DIORT-FAZ, considerando os indícios de que
estaria impedida de optar pelo regime simplificado;
3.4. Em resposta à informação fiscal a Eqsimples enviou o memorando de fls. 127/129,
esclarecendo que a requerente foi excluída do SIMPLES desde 01/01/2001;
3.5. Considerando a exclusão do SIMPLES e impossibilidade de opção ao regime
simplificado realizou o cálculo das contribuições devidas, a partir das bases de cálculo
declaradas em GFIP e sem considerar a opção pelo SIMPLES, de modo que ficou
constatada a ausência de valor a restituir e a falta de recolhimento para o INSS e
TERCEIROS;
3.6. Embora existam valores de INSS e TERCEIROS não recolhidos, tal fato não foi
comunicado à fiscalização para lançamento por terem sido alcançados pela decadência.
4. O pedido foi negado através do Despacho Decisório de fls. 148, apoiado no parecer
supracitado, para o qual a Requerente apresentou a Manifestação de Inconformidade de
fls. 155/159, em 30/07/2010, alegando que:
4.1. Desde o ano de 2000 até 2004 se declara como optante pelo SIMPLES, tanto na
DIPJ como na GFIP, exercícios que já se encontram fulminados pela decadência, tendo
sido examinados pela Receita Federal e INSS, ocorrendo a homologação expressa;
4.2. A competência 05/2003 está abrangida pela decadência quinquenal, de forma que
não podem ser exigidas as contribuições devidas em razão da exclusão do SIMPLES;
4.3. Se o Fisco está obrigado a intimar o contribuinte a efetuar o pagamento dos tributos
indevidamente compensados, homologando-os se não o fizer, tal ocorre em relação ã
compensação dos valores retidos;
4.4. O direito da manifestante mantém-se inatingível, pois que exercido
tempestivamente, eis que protocolado no prazo legal, 27/03/2008;
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.440 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10919.000061/2008-43

4.5. Ainda que estivesse excluída do SIMPLES os valores solicitados não poderiam ser
deduzidos dos devidos a título de cota patronal, nem as outras entidades, pois decaiu o
direito da Fazenda.
5. É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 10/06/2008
RESTITUIÇÃO. REQUERIMENTO. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO.
Prescreve em cinco anos o direito de solicitar a restituição de valores retidos sobre a
nota fiscal de serviços, a contar da data de vencimento prevista para o recolhimento da
retenção.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 174/181,
reiterando as alegações expostas em manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Verifica-se que o Requerimento de Restituição da Retenção – RRR (fl. 02) possui
data de 10/06/2008, sendo a restituição pleiteada relativa a competência 05/2003.
A DRJ de origem bem esclareceu algumas inconformidades quanto as datas
existentes nos autos:
“7. Preliminarmente, cabe tecer algumas considerações sobre a formalização deste
processo, pois foram constatadas impropriedades que devem ser analisadas, posto que
repercutirá na extinção do direito do requerente.
8. O presente processo n° 10919000061/2008-43, tem impresso no canto superior
direito da sua capa a data de autuação em 27/03/2008, o que foi comandado pelo
servidor responsável no COMPROT. Às fls. 02, nota-se que houve a autenticação, com
data de 27/03/2008, de uma procuração que só foi assinada e reconhecida em cartório
02 meses depois, na data de 12/05/2008. O requerimento propriamente dito, de fis. 01,
foi assinado em 10/06/2008, 03 meses após a formalização do processo, e o
demonstrativo de notas fiscais, às fls. 28, foi assinado em 15/10/2008, sendo que, na
sequência, fls. 29/33, as notas fiscais foram autenticadas com data de 27/03/2008.
9. Diante do descompasso entre as datas de formação do processo, das autenticações e
dos documentos juntados, é necessário definir em qual data se considera formulado o
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.440 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10919.000061/2008-43

requerimento da restituição para fins de se verificar a ocorrência ou não da perda do
direito ao pedido do indébito. Neste sentido, tem-se por certo que o documento hábil
para pleitear a restituição é aquele constante às fls. 01, o RRR - Requerimento de
Restituição da Retenção, no qual o representante legal realizou o seu pedido e após sua
assinatura, com data de 10 de junho de 2008, conforme se verifica no campo 23 do
referido formulário.”
Conforme artigo 33, § 5°, da Lei no 8.212/91, independentemente do contratante
do serviço ter efetuado ou não o recolhimento do valor retido em nota fiscal, a contratado, ora
recorrente, teria direito à restituição do indébito, a contar da data do vencimento do prazo para
recolhimento, prazo este que expirou, no caso em tela, em 02/06/2003.
Registre-se que, quando da realização do pedido de restituição pela recorrente, o
art. 218, caput e inciso IV da Instrução Normativa SRP no 3, de 14 de julho de 2005 estabelecia o
seguinte:
"Art. 218. O direito de pleitear restituição ou reembolso ou de realizar compensação de
contribuições ou de outras importâncias extingue-se em cinco anos contados da data:
(...)
IV - do vencimento para recolhimento da retenção efetuada com base na nota . fiscal,
fatura ou recibo de prestação de serviços."
Desse modo, a pretensão creditória da interessada, que é tão somente relativa à
competência 05/2003, deveria ter sido manifestada, no máximo, até o dia 02/06/2008, pelo que
se deve reconhecer a perda do aludido direito pela prescrição, uma vez que o pedido somente foi
formalizado em 10/06/2008.
Portanto, tendo sido o pedido de restituição formalizado somente em 10/06/2008,
conclui-se pela extinção do direito da empresa requerente à restituição ora pleiteada, por
prescrição.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 200
DF CARF MF
Original